Tribunal: TJSP
Processo: 2014773-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Ausência do pagamento voluntário do débito – Inteligência das Súmulas nos 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça – Pré-questionamento – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2014773-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado IZALDINO ESTEVAM DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2014773-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Cabimento dos honorários advocatícios
Ausência do pagamento voluntário do débito Inteligência das
Súmulas nos 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça Pré-
questionamento Recurso improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 98/103, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Alega a agravante: a

o
arbitramento dos honorários advocatícios
é descabido; b
pré-questionamento da
matéria
relacionada,
para
os
fins
da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 34/36.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2014773-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Recurso
Especial
no
1.134.186/RS,
o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença .
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso
especial
provido”.
(grifamos)
Conforme decido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, são
cabíveis honorários advocatícios, na fase
do cumprimento da sentença, quando a
devedora deixa de efetuar o pagamento
voluntário do débito, sendo indevido novo
arbitramento, por ocasião da rejeição da
impugnação eventualmente ofertada, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2014773-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
tratar de mero incidente processual.
Tais
teses
restaram
sedimentadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, com a edição das Súmulas nos 517 e
519, respectivamente.
Regularmente
intimada
para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo, motivo pelo qual são
devidos os honorários a favor do patrono
do recorrido, nos termos do parágrafo 1o,
do artigo 523 do Estatuto Adjetivo Civil.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo.
Portanto,
com
o
presente
julgamento, consideram-se pré-questionadas
as matérias suscitadas, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.

CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relato